Tribunal: STF
Processo: RE 205168
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: Contratado por prestadora de serviços que, em
virtude de convênio entre esta e o Estado, foi posto a serviço deste
e então colocado para exercer a função de defensor público até a
data em que foi instalada a Assembléia Nacional Constituinte. Art.
22 do ADCT da Constituição Federal.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 161.712, decidiu,
por maioria de votos, que "servidor investido na função de defensor
público até a data em que foi instalada a Assembléia Nacional
Constituinte tem direito à opção pela carreira, independentemente da
forma da investidura originária. Interpretação do artigo 22 do
ADCT".
- Falta ao recorrido um dos requisitos indispensáveis para
a opção prevista no artigo 22 do ADCT da Constituição Federal
segundo a orientação adotada pelo Plenário desta Corte: a qualidade
de servidor público, ainda que independentemente da forma da
investidura originária, para poder fazer a opção entre sua situação
funcional antes do exercício da função de defensor público e a
carreira deste.
Recurso extraordinário conhecido e provido.